Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE TRATA DE DELITO AUTÔNOMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar para apresentação de transação penal para JOÃO HENRIQUE DA SILVA, pela prática da infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Em suas razões recursais, explica que a decisão proferida pelo ilustre magistrado de que a conduta objeto deste feito, por ser anterior ao flagrante ocorrido nos autos 0713159-22.2022.8.07.0003, em data posterior, estaria inserida no contexto de habitualidade que caracteriza a contravenção do art. 47 LCP, e não se configura delito autônomo; deve ser reformada. Defende que a conclusão sobre todas as condutas que precederam o último flagrante, configura crime único é o mesmo que conceder um salvo conduto para continuar praticando a conduta ilícita em questão. Explica que a defesa dessa tese implicaria na permissão para a prática da violação reiterada do bem jurídico protegido pela norma penal, sem nenhum limite no tempo. Esclarece que não há dispositivo legal que impeça o concurso material em crimes habituais. Adverte que para o oferecimento da transação penal, basta a existência dos requisitos formais e substanciais, entre eles os indícios de autoria e a prova da materialidade da infração, presentes no caso em análise. Requer o provimento do recurso para revogar a decisão proferida e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência preliminar, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas (ID 41024400). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 41325780).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.” Para a prática da contravenção penal é necessária a habitualidade, ou seja, a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada, e será tratado como delito único até que o agente tenha conhecimento da investigação pelo flagrante ou por meio da citação na ação penal. Portanto, desnecessário que o exercício da atividade ocorra em dias alternados.
4. Sobre a matéria há decisão no sentido de que “Não há litispendência entre as ações que que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a pratica delitiva após ter ciência do início da investigação pelo Termo Circunstanciado.” (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1 Turma Recursal, Publicada no PJe:11/8/2022).
5. Conclui-se com facilidade que as várias abordagens policiais efetuadas constituem crime autônomo e a delimitação dos blocos de condutas habituais constitui matéria a ser tratada na instrução processual. Assim, ante a presença dos requisitos formais e substanciais para o oferecimento da transação penal, determino o regular processamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão e determinar a designação de audiência preliminar, nos termos do art. 76, da Lei no 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o § 5o do art. 82 da Lei 9099/95.